Tribunal: STF
Processo: Rcl 72999
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual. Reclamação constitucional. Terceirização de serviços. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 



  I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por Magazine Luiza S.A. em face de decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, no Processo nº 0000206-98.2021.5.05.0006, mantida pelo acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o qual reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa pelos débitos trabalhistas inadimplidos por prestadora de serviços contratada. A agravante sustentava ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF, que reconhece a natureza civil da relação contratual prevista na Lei nº 11.442, de 2007.



  II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há estrita aderência entre a decisão reclamada e o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF, de modo a justificar a utilização da reclamação constitucional como instrumento apto à preservação da autoridade de decisão da Corte.



  III. Razões de decidir



    3. A reclamação constitucional exige demonstração inequívoca de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão do TRT da 5ª Região não tratou de vínculo de emprego entre empresa contratante e transportador autônomo de cargas regido pela Lei nº 11.442, de 2007.



    4. A condenação da empresa agravante decorre da aplicação da Súmula nº 331, inc. IV, do TST, que reconhece a responsabilidade subsidiária da tomadora pelos débitos trabalhistas devidos pela prestadora de serviços, no contexto de terceirização, sem que se tenha discutido vínculo direto de emprego com a tomadora.



    5. A jurisprudência da Corte reforça que a ausência de identidade entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma constitucional impede o conhecimento da reclamação, configurando sua utilização como sucedâneo recursal, hipótese vedada.



    6. O precedente da ADC nº 48/DF versa sobre a contratação civil de transportadores autônomos de cargas, não se aplicando à situação em que se reconhece a terceirização de serviços administrativos e de entregas, com responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



____________________________________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 7º, inc. XXIX, e 170; Lei nº 11.442, de 2007; RISTF, art. 21, §1º.



  Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 16/04/2020; STF, Rcl nº 71.454-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STF, Rcl nº 43.354/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/05/2022; STF, Rcl nº 52.568-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/05/2022; Súmula nº 331, inc. IV, TST.